Tribunal: TJMT
Processo: 1002273-20.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002273-20.2021.8.11.0000
RECORRENTE (S): LUCIMAR TOLENTINO DE JESUS E OUTROS
RECORRIDO (S): BANCO DO BRASIL S.A.
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por LUCIMAR TOLENTINO DE JESUS E OUTROS com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, que por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 92734477):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRODUTOR RURAL. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE CONEXÃO. INOCORRÊNCIA. DEMANDAS QUE SE FUNDAMENTAÇÃO EM CÉDUDLAS DE CRÉDITO BANCÁRIO DISTINTAS. NUMERÁRIO UTILIZADO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA LAVOURA DE SOJA. CARECTERIZAÇÃO DA PARTE COMO PRODUTOR RURAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO APLICAÇÃO. INEXISTÊNCIA DA FIGURA DO DESTINATÁRIO FINAL (ART. 2o, CDC). INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6o, VIII, CDC). IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. LIMINAR REVOGADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há falar em conexão entre as ações na hipótese em que se fundamento em cédulas de créditos rural distintas e que foram emitidas para pessoas distintas.
2. Produtor rural que adquire insumos ou mesmo tratores empregados na atividade empresarial agrícola, mediante numerário captado de cédulas de crédito bancário não pode ser considerado destinatário final (art. 2o, CDC), razão pela qual não incide, nestes casos, o Código de Defesa do Consumidor. Ausente a relação de consumo, inaplicável a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, inciso VIII, do aludido Códex. Precedentes do STJ.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça “possui entendimento pacífico no sentido de que, no contrato de compra e venda de insumos, o produtor rural não pode ser considerado destinatário final, razão pela qual, nesses casos, não incide o Código de Defesa do Consumidor. ” (AgInt no AREsp 705249/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 30/05/2016). Logo, “não havendo relação de consumo, torna-se inaplicável a inversão do ônus da prova prevista no inciso VIII do art. 6o, do CDC, (...). ” (REsp 914384/MT, Rel. Min. Massami Uyeda, DJe 01/10/2010).
4. Liminar revogada. 5. Decisão mantida. 6. Recurso desprovido. (TJMT – PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAI n. 1002273-20.2021.8.11.0000, Relator (a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, j. 29/06/2021) ”.
A parte recorrente alega em violação aos artigos 43, 55, §§ 2o, 3o, 56, 57, 58, 59, 300, 373, § 1o, 1.015, XI, do Código de Processo Civil, artigos 2o, 3o, 6o, 17, 29 e 52, do Código de Defesa do Consumidor, Súmula 297/STJ, além de divergência jurisprudencial ao argumento de: (a) deve ser reconhecido no presente caso os institutos da conexão, prejudicialidade, continência e prevenção, uma vez que o recorrido ingressou com a ação de execução de título extrajudicial na comarca de Tangará da Serra e já está em discussão com causas de pedir idênticas que se originaram do mesmo negócio jurídico na Comarca de Campo Grande/MS por meio da ação de cobrança securitária c/c indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência, conforme documentação juntada aos autos, devendo este feito ser remetido aquela comarca; (b) no presente caso deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor para as instituições financeiras e por consequência ser determinado a inversão do ônus da prova, por tratar-se de relação de consumo entre as partes; (c) a decisão que indefere a inversão do ônus da prova, em Embargos à Execução, não é recorrível por meio de agravo de instrumento.
Recurso tempestivo (id. 95976967).
Contrarrazões (id. 97470496)
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos no tocante ao Tema 988/STJ.
A parte recorrente alega que a decisão que indefere a inversão do ônus da prova, em Embargos à Execução, não é recorrível por agravo de instrumento.
Embora verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça de tema relacionado com a alegação da parte recorrente (tema 988 - REsp 1696396/MT), deixo de aplicar no presente caso a sistemática dos repetitivos uma vez que a referida matéria não foi abordada pelo acórdão impugnado, e, tampouco foram opostos Embargos de Declaração, para prequestionar a matéria (súmulas 282, 356/STF), ficando prejudicado o juízo de adequação.
Desse modo por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos do Tema 988/STJ, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda, que caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação ao artigo 1.015 do CPC- a decisão que indefere a inversão do ônus da prova em Embargos de Execução não é recorrível por meio de agravo de instrumento, a questão não foi abordada pelo acórdão impugnado, e, tampouco foram opostos Embargos de Declaração, para prequestionar a matéria, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Desse modo:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RAZÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 182/STJ.RECONSIDERAÇÃO. INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO. ACTIO NATA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 202, V, DO CÓDIGO CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento.Aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF.
2. (...) 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.(AgInt no AREsp 507.475/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020)” (g.n.)
“TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL. TORRES DE TRANSMISSÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO E DE PREQUESTIONAMENTO FICTO. ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA CORTE A QUO. INOVAÇÃO RECURSAL.
I – (...).
III - Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF. Mesmo as matérias de ordem pública devem ser prequestionadas, conforme entendimento pacífico desta Corte. Nesse sentido: AgInt nos EAREsp n. 1.327.393/MA, relator Ministro Felix Fischer, Corte Especial, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020.
IV – (...).
VIII - Agravo interno improvido.(AgInt no AREsp 1626637/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 15/03/2021)” (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
No caso, a parte recorrente alega que deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor para as instituições financeiras e por consequência ser determinado a inversão do ônus da prova, por tratar-se de relação de consumo entre as partes.
No acórdão impugnado ficou consignado, in verbis (id 92734477):
“(...) Malgrado seus argumentos não assiste razão a parte recorrente. É que a “jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que, no contrato de compra e venda de insumos, o produtor rural não pode ser considerado destinatário final, razão pela qual, nesses casos, não incide o Código de Defesa do Consumidor. ” (AgInt no AREsp 705249/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 30/05/2016). Logo, “não havendo relação de consumo, torna-se inaplicável a inversão do ônus da prova prevista no inciso VIII do art. 6o, do CDC, (...). ” (REsp 914384/MT, Rel. Min. Massami Uyeda, DJe 01/10/2010).
Na hipótese dos autos, a parte recorrente se reveste da qualidade de produtor rural, pois ao ler as razões se depreende que se trata de atividade de produção rural, tanto é assim que a cédula rural pignoratícia em discussão se destina ao custeio de lavoura de soja.
Destarte, não há como considerar a parte recorrente como destinatário final, razão pela qual, conforme já afirmado alhures, não incide o Código de Defesa do Consumidor”. (g.n)
Observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai da ementa do julgado abaixo:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS AGRÍCOLAS. PRODUTOR RURAL. INAPLICABILIDADE DO CDC. PRECEDENTES DO STJ. FIXAÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, o produtor rural não deve ser considerado destinatário final no contrato de compra e venda de insumos agrícolas, motivo pelo qual não incide, nesses casos, o Código de Defesa do Consumidor. Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.
2. (...) 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1536652/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 24/05/2021)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular para as alíneas “a” e “c” do artigo, 105, III, da CF, quanto à suposta afronta aos artigos 2o, 3o, 6o, 17, 29 e 52, do CDC e artigo 373, § 1o, do CPC, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ.
Por fim, consigne-se que, embora a Súmula 83 do STJ tenha sido formulada quando a alegação for fundada no permissivo da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, esta é plenamente aplicável na hipótese da alínea “a”.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PROCESSO INCLUÍDO EM PAUTA E NÃO JULGADO NA DATA PREVISTA. DESNECESSIDADE DE NOVA INCLUSÃO DO FEITO EM PAUTA. JULGAMENTO DO FEITO EM PRAZO RAZOÁVEL.INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. APLICAÇÃO A AMBAS AS ALÍNEAS DO ART.105, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. (...). 2. O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ).
3. A Súmula 83 do STJ é aplicável aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do inciso III do art.105 da Constituição Federal.
4. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no REsp 1858976/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 11/12/2020)” (g.n.)
Diante desse quadro, inviável a admissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A parte recorrente alega violação aos artigos 43, 55 § 2o, § 3o, 56, 57, 58 e 59 do CPC, ao argumento de que deve ser reconhecido no presente caso os institutos da conexão, prejudicialidade, continência e prevenção, uma vez que o recorrido ingressou com a ação de execução de título extrajudicial na comarca de Tangará da Serra e já está em discussão com causas de pedir idênticas que se originaram do mesmo negócio jurídico na Comarca de Campo Grande/MS por meio da ação de cobrança securitária c/c indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência, conforme documentação juntada aos autos, devendo este feito ser remetido aquela comarca.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, incidindo o óbice sumular acima, o que obsta a admissão recursal, conforme preconiza o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. CONEXÃO ENTRE AÇÕES. FACULDADE DO JUIZ. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. (...)
3. "Segundo a jurisprudência desta Corte, a reunião dos processos por conexão configura faculdade atribuída ao julgador, sendo que o art. 105 do Código de Processo Civil concede ao magistrado certa margem de discricionariedade para avaliar a intensidade da conexão e o grau de risco da ocorrência de decisões contraditórias" (REsp 1484162/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/02/2015, DJe 13/03/2015).
4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n.
7/STJ).
5. No caso concreto, a reforma do acórdão recorrido, que entendeu pela desnecessidade de conexão entre as ações, demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, vedado em sede de recurso especial.
6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1680787/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 26/10/2020)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PESSOA JURÍDICA. AUTOMÓVEL.PENHORABILIDADE DE BEM DECLARADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ATIVIDADE PROFISSIONAL. UTILIDADE OU NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
1. (...).
2. O mesmo óbice imposto à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional - incidência das Súmulas 7/STJ e 282/STF - obsta a análise recursal pela alínea c, restando o dissídio jurisprudencial prejudicado.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp 1447335/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 03/12/2020)”. (g.n.)
Deficiência de fundamentação - Súmula 284 do STF por analogia
Na interposição do recurso especial é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
Dessa forma, quanto à alegação de ofensa ao artigo 300 do CPC, conclui-se pela inadmissão do recurso, porquanto a parte recorrente limitou a reproduzir o dispositivo legal supostamente violado, sem, no entanto, ter demonstrado de forma precisa e concreta a contrariedade alegada e como teria ocorrido, impossibilitando, consequentemente, a exata compreensão da matéria apresentada, incidindo o óbice sumular acima, o impede a admissão do recurso.
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO STJ. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA N. 284 DO STF. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. DECISÃO MANTIDA.
1. (...). 2. A deficiência na fundamentação do recurso, de modo a impedir a compreensão da suposta ofensa ao dispositivo legal invocado, obsta o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284/STF).
3. (...).
8. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no REsp 1851044/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)”. (g.n)
Violação de súmula. Não cabimento.
Com base na interpretação do artigo 105, III, da CF, pode-se afirmar que o Recurso Especial tem como finalidade impugnar decisões que violem ou neguem vigência à lei federal infraconstitucional, que julguem válido ato de governo local contestado em face de lei federal e quando houver divergência de interpretação da lei federal.
Assim, não é cabível Recurso Especial contra decisão judicial que supostamente viole enunciado de Súmula do STJ, ex vi Súmula 518/STJ.
Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. USURPAÇÃO.INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO A ENUNCIADO SUMULAR. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.518 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA? STJ. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. (...).
3. Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal - CF, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula (Súmula 518, CORTE ESPECIAL, julgado em 26/2/2015, DJe 2/3/2015) (AgRg no REsp 1796340/MT, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020).
4. (...) 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1742121/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 27/11/2020)”. (g.n)
Dessa forma, o recurso especial não é o meio processual adequado para impugnar o acórdão recorrido quanto à suposta contrariedade a Súmula 297/STJ, o que obsta a sua admissão neste ponto.
Ante o exposto nego seguimento ao recurso com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça